Tribunal: TJDFT
Processo: 0709187-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DESPACHO Converto o julgamento em diligência para que o recorrente(autor) traga aos autos a peça inicial e sentença do processo no 0708237-52.2020.8.07.0020, em trâmite na 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Feito, dê-se vista ao recorrido. Após retornem os autos conclusos. Prazo: 05(cinco) dias. CARLOS MARTINS Juiz Relator